Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Não há falar em desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades “vender e trazer consigo” drogas e a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
3. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente.
4. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. O fato de estar comercializando drogas em área residencial ou as consequências genéricas que o crime de tráfico de drogas traz para a sociedade não são fundamentos aptos a desabonar a conduta social do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.